Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-94.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001569-94.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: L. G. S. D. e outros

Advogado(s)
:
MARVIO BRITO GUIMARAES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 (DIAS) ÚTEIS, NA FORMA DO ART. 1.003, §5º DO CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001569-94.2024.8.05.0113
, tendo como Apelante
L. G. S. D. e outros
e Apelado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da Apelação.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator